Tribunal: TCU
Processo: 017.174/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto o registro de preços para aquisição de pescados para o Campus São Vicente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Grupo 3 do Pregão Eletrônico 90052/2024 sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), com valor estimado de R$ 195.100,00, tendo por objeto o registro de preços para aquisição de pescados para o Campus São Vicente daquele Instituto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90052/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. ausência de fundamentação específica para a inabilitação da licitante Império Frutas no âmbito da decisão do recurso administrativo relativo ao do Grupo 3 (Peixe) do Pregão Eletrônico 90052/2024, por ter se limitado ao registro do provimento do recurso sem explicitar os motivos determinantes, os documentos examinados e os itens editalícios considerados, em desconformidade com o art. 50, inciso V, da Lei 9.784/1999 e o princípio da motivação previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT e ao representante; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.